Tribunal: STJ
Processo: 0290731-70.2009.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974676 - GO (2025/0236080-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ADVOGADOS
: VANDOIL GOMES LEONEL JÚNIOR - GO020504
VANESA RIBEIRO CARNEIRO - GO064446
AGRAVADO
: VASCO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILBERTO BATISTA NAVES - GO004458
LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d354924-f1d4-496d-b797-7dbf672f7c3e

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d354924-f1d4-496d-b797-7dbf672f7c3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974676 - GO (2025/0236080-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ADVOGADOS
: VANDOIL GOMES LEONEL JÚNIOR - GO020504
VANESA RIBEIRO CARNEIRO - GO064446
AGRAVADO
: VASCO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILBERTO BATISTA NAVES - GO004458
LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., em
face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 891-892, e-STJ), que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51069659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:20
Código de Controle do Documento: db2bd3f6-811c-46a4-83ba-859b446f07b9

Daí o presente agravo interno (fls. 900-909, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta que a decisão agravada desconsiderou os impactos reais da penhora sobre a
situação do locatário, ao afirmar que tal medida não implica turbação ou esbulho da
posse. Argumenta que a penhora pode gerar significativa insegurança jurídica,
comprometendo a previsibilidade necessária para a continuidade das atividades
comerciais, além de representar risco concreto para a estabilidade do locatário,
podendo levar à rescisão abrupta do contrato, perda de clientela e prejuízos
financeiros. Alega que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim
análise de matéria exclusivamente de direito, relacionada aos impactos da penhora do
imóvel sobre as atividades comerciais, e que houve impugnação específica e
fundamentada dos pontos que embasaram a decisão agravada, afastando-se a
aplicação da Súmula 182/STJ.
Resposta às fls. 913-916, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182/STJ (“É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”). Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de “destrancar” o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
de origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo
Documento eletrônico VDA51069659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:20
Código de Controle do Documento: db2bd3f6-811c-46a4-83ba-859b446f07b9

interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 864-
867, e-STJ), ante incidência da Súmula 7/STJ, por demandar sensível incursão no
acervo fático-probatório dos autos.
Nas razões do agravo (fls. 870-878, e-STJ), a parte repisou suas teses
recursais e sustentou de forma genérica (fls. 877, e-STJ) a não incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de atender à dialeticidade recursal.
Com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt
no AREsp n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
, firmou o entendimento de que “a alegação genérica de que o tema
25/08/2021
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias”.
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
Documento eletrônico VDA51069659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:20
Código de Controle do Documento: db2bd3f6-811c-46a4-83ba-859b446f07b9

insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]
Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar, no caso,
o porquê de a aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao que concluiu a
Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor, não se
desincumbiu.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido, de
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:20
Código de Controle do Documento: db2bd3f6-811c-46a4-83ba-859b446f07b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.676 / GO
Número Registro: 2025/0236080-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02907317020098090049 200704900780 29073170 2907317020098090049
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ADVOGADOS : VANDOIL GOMES LEONEL JÚNIOR - GO020504
VANESA RIBEIRO CARNEIRO - GO064446
AGRAVADO
: VASCO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : GILBERTO BATISTA NAVES - GO004458
LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ADVOGADOS : VANDOIL GOMES LEONEL JÚNIOR - GO020504
VANESA RIBEIRO CARNEIRO - GO064446
AGRAVADO
: VASCO LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : GILBERTO BATISTA NAVES - GO004458
LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
TERMO
Documento eletrônico VDA51387877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:24
Código de Controle do Documento: 7209202c-07f3-466e-9f95-7cebe5c1a533

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:24
Código de Controle do Documento: 7209202c-07f3-466e-9f95-7cebe5c1a533